Tribunal: STF
Processo: ARE 1550652
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Leandro Freitas da Silva interpõe agravo (eDoc 61) contra a decisão (eDoc 54) que, em razão da natureza infraconstitucional da matéria, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 45) manejado em face de acórdão da 1ª Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado (eDoc 38):  



    PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RMI. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL DE SERVIÇO. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. TEMA 256 DA TNU. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, que não existem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação aos arts. 5º, caput e XXXVI, 37, 201, caput e §1º, da Constituição Federal. 



    Sustenta a aplicação do Tema 184 da TNU, segundo o qual “a propositura de ação coletiva interrompe a prescrição apenas para o ajuizamento da ação individual, não interrompendo os efeitos da prescrição das parcelas pretéritas cujo marco inicial deve ser o da propositura da ação individual respectiva, ressalvando-se as hipóteses do art. 104 do CDC”.



    Aduz que “a jurisprudência pacificada pela TRU da 4ª Região garante a todos os integrantes da categoria que optaram por ingressar com ação individual a interrupção da prescrição em decorrência de ajuizamento de ação coletiva que trata do mesmo objeto de mérito e razão de pedir”. 



    É o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    Trata-se na origem de discussão acerca do transcurso, ou não, do prazo decadencial para pleitear a revisão de benefício previdenciário concedido após a edição da Medida Provisória 1.523-9/1997.



    A Medida Provisória n. 1.523-9/1997, convertida na Lei n. 9.528/1997, passou a prever prazo decadencial de 10 (dez) anos para revisão de ato concessório de benefício, conforme dispositivo abaixo transcrito: 



    Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. (Redação dada pela Lei n. 9.528, de 1997) 



    O Plenário do Supremo reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 626.489, piloto do Tema n. 313, e assentou que o referido prazo decadencial seria aplicável aos benefícios concedidos anteriormente, observado como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997. A correspondente ementa foi assim redigida (grifei):



    RECURSO EXTRAODINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. 



    1. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário.



    2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário.



    3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição.



    4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência.



    5. Recurso extraordinário conhecido e provido. 



    (RE 626.489, Plenário, ministro Roberto Barroso, DJe de 22 de setembro de 2014)



    No caso concreto, o benefício foi concedido em 30/10/2012 — portanto, após o aludido termo inicial —, com primeiro pagamento em 26/02/2013; a presente demanda fora ajuizada em 24/07/2024, decorridos mais de dez anos do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação.



    O entendimento adotado pelo Regional Federal converge com precedentes de ambas as Turmas do Supremo:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL – PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO DE BENEFÍCIO – PRAZO DECADENCIAL INSTITUÍDO, PARA ESSE EFEITO, PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.523, DE 27/06/97, CONVERTIDA NA LEI Nº 9.528, DE 10/12/97 – INCIDÊNCIA DA REGRA LEGAL PERTINENTE A ESSE PRAZO DECADENCIAL SOBRE OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, MESMO SOBRE AQUELES DEFERIDOS ANTERIORMENTE À DATA DE EDIÇÃO DE REFERIDA MEDIDA PROVISÓRIA – INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO POSTULADO DA IRRETROATIVIDADE – MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO RE 626.489-RG/SE – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO



    (RE 816.899 AgR, Segunda Turma, ministro Celso de Mello)



    .................................................................................................................



    BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO – PRAZO DECADENCIAL – MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.523/97. O Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 626.489/SE, assentou a constitucionalidade da instituição, mediante a Medida Provisória nº 1.523/97, do prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefícios previdenciários



    (ARE 794.712 AgR, Primeira Turma, ministro Marco Aurélio)



    Dessa forma, o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal, cuja observância se impõe a todos os juízes e tribunais (inciso III do art. 927 do Código de Processo Civil).



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 25 de agosto de 2025



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente